Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA NA CONTA. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A primeira ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “condenar a requerida LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA a pagar à autora a quantia de R$ 23.896,64 a título de indenização por danos materiais, corrigidos desde o efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, bem como a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com atualização monetária desde esta data e juros de mora contados a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos com relação ao BANCO PAN.”.
3. Afirma que não houve defeito nos serviços prestados ou ato ilícito por parte da recorrente, não havendo dever de indenizar. Não houve comprovação de abalo psicológico em decorrência dos fatos narrados, nem prejuízo à subsistência, em face dos valores descontados são incapazes de comprometer a renda da parte autora/recorrida. Em relação aos danos materiais aduz que a sentença não considerou o desconto dos juros quando da quitação antecipada do contrato firmado com a Instituição Bancária, portanto, há enriquecimento ilícito da autora/recorrida. Requer a reforma da sentença.
4. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que houve promessa diversa da realidade, causando inegável dano à personalidade o que enseja a indenização por danos morais. Os danos materiais decorrem da não validação de contratos baseados em afirmações falsas. A autora/recorrida, também consumidora, não pode ser prejudicada pela conduta lesiva da recorrente. Requer a manutenção da sentença.
5. O segundo réu/recorrido, não apresentou contrarrazões.
6. Decisão ID 56025181 acatou a renúncia da patrona do recorrente. Esclareceu que foram encaminhadas 03 (três) cartas com AR para 03 (três) endereços distintos, com retornos de número inexistente e que o destinatário “mudou-se”, e em razão da notícia de que a patrona da recorrente, teria encaminhado notificação de renúncia por meio do app de relacionamento WhatsApp, e que as cartas com AR teriam sido encaminhadas aos endereços constantes dos autos, tal qual determinado, entendeu desnecessária renovação de diligência, seja por meio de oficial de justiça, seja por meio de edital. Ressaltou que ao não constituir advogado, a pessoa jurídica assume os riscos e as consequências da desídia, já que a falta de constituição de procurador faz com que corram os prazos, independentemente de intimação prévia.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. É incontroverso que a autora/recorrida foi vítima de um golpe perpetrado pela recorrente. Acreditou que estava contratando uma operação para recebimento de valores de empréstimos anteriores e anuiu com a contratação de empréstimo com a Instituição Bancária, sob promessa de cancelamento ulterior, por meio da recorrente.
9. A recorrente descumpriu o contrato formalizado entre as partes e causou um prejuízo no valor nominal de R$ 28.496,64 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis mil reais e sessenta e quatro centavos), onde o pagamento será efetuado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 296,84 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos).
10. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrente, não há que haja cumprido com o acordado, sendo, portanto, de sua total responsabilidade.
11. Em relação aos danos morais, entendo acertada a sentença. A falsa promessa de restituição de quantias de empréstimos, causou constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo passível de indenização, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, ID 51702966. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.